Tribunal: STF
Processo: ARE 1594999
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA EM TÓPICO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. INSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral. O agravante sustenta ter comprovado a transcendência da controvérsia, alegando violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à presunção de inocência e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, e requer o processamento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A Constituição Federal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja expressa e desenvolvida em tópico específico, com argumentação suficiente acerca da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia.

    A simples alegação genérica de repercussão geral ou a mera indicação de dispositivo constitucional supostamente violado não satisfaz a exigência constitucional.

    A deficiência na fundamentação da repercussão geral não pode ser suprida em sede de agravo regimental, em razão da preclusão consumativa, conforme precedentes do Tribunal.

    No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar a transcendência da matéria debatida, nem desenvolveu argumentação mínima quanto à relevância da controvérsia, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.